Tribunal: TCU
Processo: 024.962/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 2.940/2017-TCU-2a Câmara, no âmbito dos presentes autos, ao apreciar incidente de execução no processo de tomada de contas especial instaurado contra a Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol Baser) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) em face de irregularidades na execução de ajustes celebrados por essas entidades (Contrato de Repasse n.o 0201498-52/2006/MDA/Caixa e Convênios 713/2005 e 732/2006) com o objetivo de realizar cursos de capacitação em gestão cooperativa, visando ao fortalecimento institucional da Cresol Baser.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 2940/2017-TCU-Segunda Câmara , ao avaliar o então incidente de execução no processo de tomada de contas especial instaurado contra a Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol Baser) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) em face de irregularidades na execução dos ajustes celebrados pelas referidas entidades junto ao Contrato de Repasse n.o 0201498-52/2006/MDA/Caixa, além sos Convênios 713/2005 e 732/2006, com o objetivo de realizar os eventuais cursos de capacitação em gestão cooperativa, visando ao fortalecimento institucional da Cresol Baser; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o novo pedido apresentado por Ricardo Marcelo Fonseca para a suposta prorrogação do prazo destinado ao atendimento à diligência fixada pelo TCU e veiculada por meio do Ofício n.o 40.170/2021-TCU/Seproc; 9.2. aplicar em desfavor de Ricardo Marcelo Fonseca a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante do injustificado desatendimento da diligência realizada pelo TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; devendo a unidade técnica autuar, para tanto, o eventual processo apartado específico, pela integral cópia deste processo, para o subsequente processamento da aludida cobrança judicial, sem prejuízo, assim, do concomitante prosseguimento do presente feito; 9.5. reiterar a promoção da diligência junto à administração da Universidade Federal do Paraná para que, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, informe o TCU sobre a atualizada situação dos pagamentos no parcelamento do débito fixado pelo Acórdão 6105/2013-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de alertar os gestores no sentido de que o injustificado desatendimento à referida diligência poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao responsável identificado no item 9.2 deste Acórdão, para ciência, além do adicional envio dessa cópia à Universidade Federal do Paraná, para ciência e efetivo atendimento à diligência ora reiterada pelo item 9.5 deste Acórdão.